Tribunal: TJDFT
Processo: 0005029-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005029-84.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os embargos de declaração apresentados pelo credor JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO não comportam acolhimento (ID 22741453). É que as matérias suscitadas pelo embargante não se enquadram, na verdade, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. O presente precatório ainda está aguardando o seu pagamento em ordem cronológica. Quando esta requisição ocupar a primeira posição na lista, ela será devidamente atualizada, conforme previsão do art. 100, § 5o, da Constituição Federal. No momento, a discussão em torno da atualização do precatório é prematura e, de alguma forma, impacta o regular processamento dos precatórios mais antigos, à medida em que a apresentação de incidentes na presente requisição gera rotinas na Secretaria, na Contadoria e no Gabinete desta Coordenadoria. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração ID 22741453. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios